Tribunal: TJBA
Processo: 8060681-08.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8060681-08.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: GILDÁSIO VILAS BOAS FROTA

Advogado(s)
:
LUANA SANTOS SOUZA, ARLIANE NORMANHA DE SOUZA, GEISIANE DIAS GOMES

AGRAVADOS: JOÃO MARCOS VILAS BOAS FROTA e outros

Advogado(s)
:
WALLYSSON VIANA SILVA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. PRELIMINARES. SEGREDO DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO NESTE SENTIDO NA DECISÃO ATACADA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO PRÉVIO. RELATIVIZAÇÃO EM SEDE DE TUTELA DE EVIDÊNCIA FUNDADA EM COGNIÇÃO EXAURIENTE COM PROVA DOCUMENTAL INEQUÍVOCA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. INÉRCIA PROCESSUAL COMPROVADA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DAS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES POR PERÍODO SUPERIOR A DOIS ANOS. MORA PROCESSUAL GRAVE E CONTINUADA. JUSTIFICATIVAS INSUFICIENTES. PROBLEMAS DE SAÚDE QUE OCORRERAM QUASE UM ANO APÓS A ASSUNÇÃO DO ENCARGO E DURARAM APENAS NOVENTA DIAS. SUBSISTÊNCIA DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A VINTE MESES SEM QUALQUER MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL OU JUSTIFICATIVA. ALEGADOS OBSTÁCULOS CRIADOS PELOS AGRAVADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUALQUER PETIÇÃO NOTICIANDO DIFICULDADES OU REQUERENDO PRAZOS ADICIONAIS. DESÍDIA INEQUÍVOCA NO EXERCÍCIO DO MUNUS PÚBLICO DA INVENTARIANÇA. HIPÓTESE PREVISTA NO ART. 622, I, DO CPC. CONTRATO DE COMODATO QUE NÃO AFASTA O DEVER DE DILIGÊNCIA DO INVENTARIANTE NA CONDUÇÃO DO PROCESSO SUCESSÓRIO. QUESTÃO DA LEGITIMIDADE DA OCUPAÇÃO DO IMÓVEL QUE NÃO CONSTITUI FUNDAMENTO CENTRAL PARA A REMOÇÃO. EXCEPCIONALIDADE DA REMOÇÃO. HIPÓTESE OBJETIVA DE REMOÇÃO INDEPENDENTE DE DOLO OU MÁ-FÉ. NECESSIDADE APENAS DE COMPROVAÇÃO DA MORA INJUSTIFICADA. TUTELA DE EVIDÊNCIA. ADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL ELEITA. INÉRCIA DOCUMENTALMENTE COMPROVADA PELA AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO PROCESSUAL. TESE JURÍDICA DE QUE TAL INÉRCIA JUSTIFICA A REMOÇÃO CONSOLIDADA NA JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTE TRIBUNAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 311, II E IV, DO CPC. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DETERMINAÇÃO CONCOMITANTE À REMOÇÃO. DEVER EXPRESSAMENTE PREVISTO NO ART. 618, VII, DO CPC. OBRIGAÇÃO DO INVENTARIANTE DE PRESTAR CONTAS AO DEIXAR O CARGO. PROVIDÊNCIA NECESSÁRIA PARA TRANSPARÊNCIA DA GESTÃO DO ESPÓLIO E PROTEÇÃO DOS INTERESSES DOS HERDEIROS. INTERESSE PÚBLICO QUE PERMEIA O PROCESSO DE INVENTÁRIO. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8060681-08.2025.8.05.0000, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
REJEITAR AS PRELIMINARES
e
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.